Tribunal: TJPA
Processo: 0072261-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072261-15.2013.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ARACI DOS ANJOS MATIAS FERREIRA NETA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA ABAIXO DO EXIGIDO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ATO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A SER RESGUARDADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de concurso público, é possível a estipulação de critérios limitativos para os candidatos que a ele se submetem, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que haja previsão legal no edital, sendo certo que se revela constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso na carreira militar. Acerca do tema, no âmbito deste Estado, a Lei nº 6.626/06, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, em seu artigo 3º, § 2º, “h”, possui previsão de altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres e 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens.

2. Referida exigência, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), justifica-se pelo fato de a carreira militar possuir regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual se afigura legítima a previsão de estatura mínima, sem que se possa falar em violação ao princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, devendo, contudo, a exigência constar, como na hipótese, de previsão específica.

3.
In casu
, ressoa incontroverso que a apelada não preencheu a exigência legal relativa à altura para o ingresso na carreira militar, de forma que a sua eliminação do certame era medida que se impunha.

4. Recursos conhecidos e providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível e lhes dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, no dia quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (convocado).

Belém/PA, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os presentes autos eletrônicos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ (id. 4490887) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO (id. 4490889) contra a sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital (id. 4490886), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ARACI DOS ANJOS MATIAS FERREIRA NETA em face do ESTADO DO PARÁ objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2012 por não possuir a altura mínima exigida para o cargo (1,60 m).

O juízo
a quo
proferiu a sentença julgando procedente o pedido da exordial no sentido de declarar a nulidade do ato de exclusão da autora, ora apelada, do concurso público, por não ter preenchido o requisito da altura mínima (1,60m), determinando a sua aprovação no exame antropométrico do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2012 e assegurando-lhe a participação na fase subsequente do certame.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id nº 4490887) requerendo a reforma da sentença, para o que sustentou a legalidade da eliminação da recorrida do certame, com fulcro na no art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.626/2004, transcrita também no edital, que exige a altura mínima de 1,60m para ingresso na carreia militar à candidata do sexo feminino, defendendo que o escopo da norma é garantir o ingresso somente daqueles candidatos com boa estatura para o melhor desempenho de suas funções.

Por fim, postulou o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contraminuta recursal (id. 4490888) refutando os argumentos apresentados pelo Estado apelante e defendendo que a questão da exigência de altura mínima no concurso da Polícia Militar já vem sendo relativizada à luz da conjugação da norma com os princípios basilares do Direito, como isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requereu a manutenção da sentença

O representante do
Parquet
de primeiro grau também interpôs recurso de Apelação (id nº 4490889) alegando que não houve abuso no ato administrativo do Estado porque a natureza do cargo justifica a exigência de altura mínima, pelo que pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de ser reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público

(v. certidão id nº 4490889).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi ambos os recursos em seu duplo efeito (id nº 4549034).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos (id nº 4717741).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SRº DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a demanda determinando que o Estado do Pará reconhecesse a aptidão da autora na fase do exame antropométrico do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM/2012, assegurando a sua participação a fase subsequente do certame.

Analisando o caso em questão, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelo juízo de 1º grau, entendo que, no presente caso, a sentença deve ser revista.

Verifico que o edital do certamente a que se submeteu a recorrida prevê em seu item 7.3.6, alínea “a”, que será causa de inaptidão da candidata se ela apresentar altura inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura (id nº 4490878, fl. 25).

Tal exigência, por sua vez, encontra respaldo no art. 3º, § 2º, alínea “h”, da Lei nº 6.626/2004, aplicável ao caso,

Dessa maneira, considerando que a candidata possui a altura de 1,58m (um metro e cinquenta e oito centímetros), ou seja, 2 (dois) centímetros a menos do exigido pelo edital, foi ela eliminada do certame.

Pois bem, postos os fatos, resta analisar se houve ilegalidade ou não, no ato de exclusão da recorrida do concurso pela Banca Examinadora.

Em se tratando de concurso público, é possível a estipulação de critérios limitativos para os candidatos que a ele se submetem, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que haja previsão legal no edital, sendo certo que se revela constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso na carreira militar.

Acerca do tema, no âmbito deste Estado, a Lei nº 6.626/06, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, em seu artigo 3º, § 2º, “h”, possui previsão de altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres e 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens,
verbis:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;”

Por sua vez, o edital nº 01/2012/PMPA, que rege o concurso ao qual a apelada concorreu, em seu item 7.3.6., “a”, prevê que constitui causa de inaptidão de saúde física o candidato ter altura inferior a 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros) para candidato do sexo masculino e inferior a 1,60m (um metro e sessenta) para o sexo feminino.

Referida exigência, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), justifica-se pelo fato de a carreira militar possuir regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual se afigura legítima a previsão de estatura mínima, sem que se possa falar em violação ao princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, devendo, contudo, a exigência constar, como na hipótese, de previsão específica.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo de eliminação de Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e da alegada violação do princípio da isonomia ao se fixar estatura mínima inferior para as mulheres (1,60m).

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso.

(...).

6. Recurso Ordinário não provido

(STJ, RMS 47.009/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2.9.2016)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e pelo Secretário de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que a recorrente pretende não ser eliminada do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo feminino.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.

3. Há expressa previsão legal de altura mínima de 1,60m para ingresso n carreira de Policial Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (sexo feminino) na Lei Estadual 3.808/2009, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.

4. Recurso Ordinário não provido

(STJ, RMS 46.243/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 4.8.2015).

In casu
, ressoa incontroverso que a apelada não preencheu a exigência legal relativa à altura para o ingresso na carreira militar, de forma que a sua eliminação do certame era medida que se impunha.

Assim, revela-se inexistente o direito em favor da apelada, fato que reclama a reforma da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes recursos de Apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido.

Inverto o ônus sucumbencial, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça à apelada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2021